Tribunal: TJDFT
Processo: 0701789-95.2017.8.07.0011
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701789-95.2017.8.07.0011 RECORRENTE: PORTAL DO SOL INCORPORAÇÃO LTDA., CONQUIST DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA RECORRIDO: JACKSON VIEIRA DE SOUSA, SANDRA FURTADO DE MENEZES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. DESISTÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAL. DISTRIBUIÇÃO MANTIDA. REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO EQUITATIVA. 1. Apelação interposta contra a sentença que julgou extinto o feito em razão da desistência postulada pelos demandantes – e aceita pelos requeridos –, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Como complemento, condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, na forma do artigo 85, § 2o e do artigo 90, ambos do diploma processual. 2. A presunção conferida à declaração de insuficiência deduzida por pessoa natural, por força do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, ostenta natureza relativa. Assim, é possível o indeferimento do benefício – a despeito da existência do aludido documento nos autos – quando verificada a existência de indícios de capacidade econômica incompatível com a benesse, desde que, antes de fazê-lo, seja concedida ao solicitante a oportunidade de demonstração de suas alegações (artigo 99, §2o, CPC). No caso vertente, os documentos colacionados aos autos não são capazes de infirmar a hipossuficiência alegada. Todavia, ao contrário do que pretendido pelos recorrentes, os benefícios da gratuidade de justiça, vindicada apenas em grau recursal, não retroage para atingir situações pretéritas. 3. O Código de Processo Civil estabelece que, nos casos de extinção do feito por homologação de desistência, renúncia ou reconhecimento do pedido, o pagamento pelas despesas processuais cabe à parte que praticou o ato originário da extinção (art. 90, CPC). Conquanto represente expressão casuística do princípio da causalidade, a referida disposição legal não esgota o seu conteúdo, tornando possível o exame acerca de quem motivou a propositura da demanda. 4. Do cotejo entre os pedidos formulados na inicial e as razões que conduziram ao pedido de desistência, paira dúvida acerca da utilidade da tutela jurisdicional vindicada, razão pela qual deve ser observado o teor do artigo 90 do Código de Processo Civil, conforme apontado pelo juízo de primeiro grau. 5. A regra prevista no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, que estabelece balizas e parâmetros para a fixação de honorários advocatícios, é mitigada pelo §8o do mesmo dispositivo, no intuito de garantir aos patronos uma remuneração condizente com o trabalho exigido, a despeito da expressão econômica abrangida pela causa. Revelando-se excessivos os honorários advocatícios eventualmente fixados no mínimo de 10% do valor da causa, impõe-se a observância do §8o do art. 85 do CPC, com a consequente fixação da verba honorária por equidade. 6. Recurso conhecido e provido. A recorrente invoca divergência jurisprudencial entre a decisão colegiada e julgados da Corte Superior, quanto à interpretação do artigo 85, §2o e §8o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, ao estabelecer os honorários advocatícios, devem ser observados os critérios objetivos da lei processual, e que a fixação equitativa é regra excepcional. Pleiteia, ainda, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Tarley Max Da Silva, OAB/DF 19.960, e Fernando José Gonçalves Acunha, OAB/DF 21.184. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. O dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados Tarley Max Da Silva, OAB/DF 19.960, e Fernando José Gonçalves Acunha, OAB/DF 21.184. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004